Tribunal: TJDFT
Processo: 0719867-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO DO AUTOMÓVEL. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em ação de busca apreensão, inexistindo a purgação da mora no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da execução da liminar, consolida-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo alienado fiduciariamente no patrimônio do credor, que poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69.
2. Se transcorrido in albis o prazo para purgar a mora, estipulado no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, não deve prevalecer a proibição de remoção do veículo para fora dos limites territoriais do Distrito Federal, tampouco o seu condicionamento à prévia comunicação ou autorização judicial, haja vista inexistir amparo legal à restrição.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.